Tribunal: CARF
Processo: 10469.728351/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.728351/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.174 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
JOSE EDVAR FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. SÚMULA CARF No 33.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, restando afastada a
espontaneidade do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.728351/2011-04
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.174 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.728351/2011-04

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 42/47):
Trata o presente processo de lançamento efetuado por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 17/22, relativa ao exercício 2010, ano-calendário 2009, em nome de
JOSE EDVAR FERNANDES, para cobrança de imposto de renda da pessoa física
suplementar (cód. 2904), no valor de R$ 9.969,77, acrescido de multa de ofício e juros
de mora, bem como de imposto de renda da pessoa física (cód. 0211), no valor de R$
1.142,82, acrescido de multa e juros de mora.
A alteração é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao exercício
de exercício 2010, ano-calendário 2009, conforme se verifica às fls. 19/20 dos autos, de
modo a caracterizar a(s) infração(ões) ali discriminadas.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
14/10/2011, fls. 02/04, afirmando, em síntese, que:
 o não houve omissão de rendimentos recebidos na empresa "J Fernandes &
Queiroz Ltda.", no valor de R$ 45.650,00, uma vez que declarou parte de tal
rendimento, no montante de R$ 12.450,00, de modo que a diferença seria de
R$ 33.200,00;
 o foi efetuado recolhimento de imposto de renda na fonte em seu benefício no
valor de R$ 761,88.
Solicita, ainda, a retificação de sua declaração de rendimentos, conforme fls. 06/09,
tendo em vista que somente teria recebido rendimentos da fonte pagadora "J Fernandes
& Queiroz Ltda.".
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda
expressamente, bem como aquela que não tenha sido contestada pelo impugnante.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Uma vez comprovado que o contribuinte declarou os rendimentos lançados pelo Fisco,
há de ser cancelada a infração correspondente.
RETENÇÃO
DE
IRRF.
SÓCIO
DE
EMPRESA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de rendimentos
quando restarem devidamente comprovados os respectivos recolhimentos.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A ciência do início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo e
obsta a retificação da Declaração de Ajuste Anual relacionada ao procedimento
instaurado.
Cientificado da decisão, em 10/08/2016 (fls. 55/56), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 08/09/2016, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 65/71 e
77/83), alegando, em apertada síntese, que não existiu de sua parte erro proposital ao declarar
parcialmente os rendimentos recebidos da fonte pagadora J Fernandes & Queiroz Ltda./ME, com
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.174 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.728351/2011-04

o intuito de burlar a lei, não se conjeturando dolo ou má-fé de sua parte, mas tão somente mero
equívoco ao impostar as informações na declaração de ajuste anual, calhando na espécie a
retificação da declaração de ajuste com o afastamento da multa de ofício aplicada. Cita
jurisprudência judicial e escólio doutrinário neste sentido. Requer, ao final, em nome do
princípio da eventualidade, a exclusão da multa de ofício aplicada, uma vez que já retificou os
dados declaradas que estavam em desalinho com a realidade dos fatos, agindo assim de boa-fé.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 72/73.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do pedido de retificação da declaração de ajuste anual – da multa de ofício
aplicada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 33.200,00, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, com especial destaque para o afastamento da multa de ofício
aplicada.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 42/47) e atendo-se às informações contidas
na autuação (fls. 18/22), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, restando
demonstrada a ocorrência da omissão parcial de rendimentos, no valor de R$ 33.200,00, que o
contribuinte não discorda ter recebido, pugnando apenas pelo afastamento da penalidade
aplicada, uma vez que sua conduta não foi pautada por dolo ou com má-fé, mas por mero
equívoco ao preencher sua declaração de ajuste anual – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls.
44/47), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.174 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.728351/2011-04

Preliminarmente, conforme alegações do contribuinte e documento juntado às fls.
06/09, cumpre esclarecer que este, na peça impugnatória, concordou parcialmente
com a infração “Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício, no valor de R$ 33.200,00”, de forma que é de se considerar
essa parte do lançamento, conforme o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972,
com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, como não
impugnada e, portanto, não litigiosa.
(...)
De análise aos autos, verifica-se que, de fato, o contribuinte declarou em sua
DIRPF/2010 rendimentos recebidos da fonte pagadora J Fernandes & Queiroz Ltda.,
CNPJ no 05.538.943/0001-96, no montante de R$ 12.450,00 (fls. 32).
O extrato da DIRF, entregue pela referida fonte pagadora em 28/02/2010, antes,
portanto, do lançamento efetuado, demonstra que o interessado recebeu rendimentos da
referida empresa no valor total de R$4 5.650,00 (fls. 37). A fiscalização, ao efetuar o
lançamento com base no valor total recebido de R$ 58.100,00, motivou-o em DIRF e
em informações contidas em eventual comprovante anual de rendimentos (fls. 19).
No entanto, não constam nos autos provas ou evidências de que o interessado tenha
recebido o valor total de R$5 8.100,00 da fonte pagadora J Fernandes & Queiroz Ltda..
Não consta comprovante de rendimentos, nem DIRF, que demonstre o recebimento de
tal montante. Em verdade, a DIRF constante do Sistema Informatizado da RFB entregue
por J Fernandes & Queiroz Ltda., em 28/02/2010, original, informa que foi pago ao
interessado o montante de R$ 45.650,00, valor com o qual concorda o impugnante.
Dessa forma, entendo que cabe razão ao interessado, devendo-se cancelar em parte a
omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora J Fernandes & Queiroz Ltda.,
CNPJ no 05.538.943/0001-96, no montante de R$12.450,00. Mantenha-se, no entanto,
a diferença não declarada de R$33.200,00, com a qual concorda o interessado
(matéria não impugnada).
(...)
Pedido de retificação
O interessado solicita seja acatado pedido de retificação da declaração, conforme cópia
apresentada às fls. 06/09.
No entanto, o CTN dispõe, no § 1o do artigo 147, que a retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento, o que não é o caso dos autos. Cabe observar ainda o art.832 do Decreto no
3.000/99 - RIR:
(...)
Sobre o termo inicial do processo de lançamento de ofício, dispõe o art. 7o do Decreto
70.235/72:
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; (...)
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.”
Portanto, uma vez que já houve a notificação do lançamento e em razão do art. 142,
parágrafo único do CTN, não existe possibilidade de se retificar a declaração
apresentada para excluir rendimentos, tampouco para aumentar valor de imposto
de renda retido na fonte não recolhido.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.174 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.728351/2011-04

Destarte, lastreado nas informações emitidas em DIRF pela fonte pagadora (fls.
38), indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – decorrente da ausência
de declaração no ano-calendário de 2009 de parte dos rendimentos recebidos, no valor de R$
33.200,00, cuja omissão não se nega – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Quanto ao pedido de retificação da DAA/2010, nada a prover, uma vez que o
ajuste foi procedido pela decisão recorrida, ao adequar o valor da omissão apurada pela
fiscalização (R$ 45.650,00) para o valor efetivamente omitido (R$ 33.200,00), ajustando e
reduzindo o imposto suplementar devido.
Não obstante, ainda que assim não fosse e corroborando o acerto da decisão
recorrida, tem-se que a retificação da declaração de ajuste é obstada pelo início de procedimento
fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99,
não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca da autuação realizada,
cuja matéria também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No que tange à aplicação da penalidade (multa de ofício) diante da mera omissão
de rendimentos, de fato, sua incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44,
I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização
aplicá-la, por força do dever funcional, segundo o art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é
a conduta fiscal.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Ademais, vale salientar que a autuação não decorreu de eventual constatação de
dolo ou má-fé como alega, mas somente a simples omissão de rendimentos apurada com base na
DIRF apresentada pela fonte pagadora (fls. 38) – situação, aliás, que o Recorrente não discorda e
até aquiesce – sendo certo se fosse apurada a conduta dolosa para fins tributários inserida nos
conceitos de sonegação, fraude ou conluio, importaria no agravamento da penalidade aplicada
para o percentual de 150%, ao teor da legislação de regência (art. 44, II da Lei no 9.430/96),
independente de outras penalidades administrativas ou penais cabíveis, o que não se vislumbra
no presente feito.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco revisar
da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto
a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts. 136 e 142
do CTN.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.174 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.728351/2011-04

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento ajustado e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 94
DF CARF MF
Original